Tribunal: STJ
Processo: 0006401-89.2015.4.03.6104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231069 - SP(2025/0326504-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MAIRA SÍLVIA DUARTE PEIXOTO - SP082593
GUSTAVO PERES SALA - SP156502
MARIO RODRIGO ZAED - RJ125243
CHRISTIANNE RODRIGUES DE MATOS LOPES - SP201552
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
PERANTE
A
JUSTIÇA
FEDERAL.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. OMISSÃO
CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da
devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem deixa
de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa,
suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu, na
espécie, porquanto impedira o posterior reexame no julgamento do recurso
especial.
2. No caso, o Tribunal a quo não se manifestou sobre a
legitimidade ativa do Ministério Público Estadual com base na
no
da Lei Complementar n.
c.
Lei n. 6.938/1981,
art. 37, inciso II,
75/1993
c. 80 da Lei n. 8.625/1993, na defesa dos interesses e direitos difusos ou
.
coletivos, questão essencial ao deslinde da controvérsia
3. Recurso parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fae175c-e485-4899-bb26-7351f684e890

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fae175c-e485-4899-bb26-7351f684e890

RECURSO ESPECIAL No 2231069 - SP(2025/0326504-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MAIRA SÍLVIA DUARTE PEIXOTO - SP082593
GUSTAVO PERES SALA - SP156502
MARIO RODRIGO ZAED - RJ125243
CHRISTIANNE RODRIGUES DE MATOS LOPES - SP201552
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
PERANTE
A
JUSTIÇA
FEDERAL.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. OMISSÃO
CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da
devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem deixa
de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa,
suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu, na
espécie, porquanto impedira o posterior reexame no julgamento do recurso
especial.
2. No caso, o Tribunal a quo não se manifestou sobre a
legitimidade ativa do Ministério Público Estadual com base na
no
da Lei Complementar n.
c.
Lei n. 6.938/1981,
art. 37, inciso II,
75/1993
c. 80 da Lei n. 8.625/1993, na defesa dos interesses e direitos difusos ou
.
coletivos, questão essencial ao deslinde da controvérsia
3. Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra acórdão
a
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO na Apelação
n. 0006401-89.2015.4.03.6104.
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

Na origem, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo foi julgada extinta, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 485, inciso VI,
O Tribunal Regional negou provimento à apelação do
estadual, em
Parquet
acórdão assim ementado (fls. 1737-1738):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
CONFLITO
ENTRE
POSICIONAMENTOS DO MPE E DO MPF. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação civil
pública perante a Justiça Federal objetivando provimento jurisdicional que declare a
nulidade da deliberação Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCFA) a
respeito da destinação da compensação ambiental do processo CA no
Licenciamento Ambiental no
bem como
02001.007642/2012-03,
02022.002287/09,
determinar que o Comitê de Compensação Ambiental Federal (CCFA) proceda a
destinação da compensação ambiental do referido processo de acordo com as regras
inscritas no artigo 36 da
e da Resolução CONAMA
Lei n 9.985/2000
371/2006,
destinando às Unidades de Conservação situadas nos Municípios indicados como
área de influência do empreendimento, valor não inferior a 50% (cinquenta por
cento) do montante.
II. Após ser devidamente intimado, o Ministério Público Federal se
manifestou requerendo o prosseguimento do feito e informando que já externou sua
posição acerca da questão nos autos do processo administrativo instaurado, restando
esclarecido que o referido órgão "não vislumbra ofensa as disposições referentes a ".
compensação ambiental previstas na Lei n°
e no Decreto n°
9.985/2000
4.340/2002
Assim sendo, a conclusão do parquet federal foi no sentido do arquivamento do
processo administrativo.
III. Nessa esteira, verifica-se a existência de conflito entre os
posicionamentos adotados pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal.
IV. Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
deve prevalecer a orientação do Ministério Público que atua funcionalmente na
Justiça em que tramita o processo.
V. Em verdade, o §5o do artigo 5o da
admite o
Lei no 7.347/1985
litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na
defesa dos interesses e direitos difusos ou coletivos previstos na referida Lei. Não
obstante, entendo que o MPF possui legitimidade ativa ad causam exclusiva para
atuar nas Ações Civis Públicas em tramitação na Justiça Federal, o que, por sua vez,
insere o MPE na função de assistente simples do MPF, estando disciplinada suas
atividades nos artigos 121 a 123 do CPC.
VI. A lógica processual aponta que o assistente, na condição jurídico de
“auxiliar”, somente pode praticar os atos processuais que não contrariem a vontade
manifestada pela parte principal.
VII. Assim, considerando que o parquet federal se manifestou informando
que havia adotado posicionamento contrário àquele do Ministério Público Estadual,
não se mostra processualmente cabível o conhecimento da apelação do MPE.
VIII. Apelação a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

Os embargos de declaração da União foram acolhidos (fls. 1860-1862) e do
MPE foram rejeitados (fls. 2582-2584).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional, o MPF alega violação dos arts.: (a) 1.022 do Código de Processo Civil,
por omissão quanto à análise de tese jurídica relevante suscitada nos embargos de
declaração, especialmente a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual com base
na
(b) 14, § 1o, da
em face da legitimidade do
Lei n. 6.938/1981;
Lei n. 6.938/1981,
Ministério Público da União e dos Estados para propor ação de responsabilidade civil e
criminal, por danos causados ao meio ambiente, que não foi observada pelo Tribunal; e
(c) 37, inciso II, da Lei Complementar n.
c.c. 80 da
75/1993
Lei n. 8.625/1993,
estabelecido que o Ministério Público Federal exercerá suas funções nas causas de
competência de quaisquer juízes e tribunais, para defesa do meio ambiente, integrantes
do patrimônio nacional.
Reforça que a manifestação administrativa prévia do Ministério Público
Federal pelo arquivamento não impede a atuação judicial do Ministério Público Estadual,
em respeito à independência funcional e das instâncias.
Admitido o recurso especial (fls. 2697-2698).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial (fls. 2738-2752).
É o relatório.
VOTO
A (in)devida prestação da tutela jurisdicional e a (i)legitimidade do Ministério
Público Federal para ajuizamento de ação civil pública perante a Justiça Federal
constituem o cerne do recurso especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 1734-1737):

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação
civil pública perante a Justiça Federal objetivando provimento jurisdicional
que declare a nulidade da deliberação Comitê de Compensação Ambiental
Federal (CCFA) a respeito da destinação da compensação ambiental do
CA no
Licenciamento Ambiental no
processo
02001.007642/2012-03,
bem como determinar que o Comitê de Compensação Ambiental
02022.002287/09,
Federal (CCFA) proceda a destinação da compensação ambiental do referido
processo de acordo com as regras inscritas no artigo 36 da
e da
Lei n 9.985/2000
Resolução CONAMA
destinando às Unidades de Conservação situadas
371/2006,
nos Municípios indicados como área de influência do empreendimento, valor não
inferior a 50% (cinquenta por cento) do montante.
Após ser devidamente intimado, o Ministério Público Federal se
manifestou requerendo o prosseguimento do feito e informando que já
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

externou sua posição acerca da questão nos autos do processo administrativo
instaurado, restando esclarecido que o referido órgão "não vislumbra ofensa as
disposições referentes a compensação ambiental previstas na Lei n° 9.985/2000
e no Decreto n°
".
4.340/2002
Assim sendo, a conclusão do parquet federal foi no sentido do
arquivamento do processo administrativo, in verbis:
[...]
Nessa esteira, verifica-se a existência de conflito entre os
posicionamentos adotados pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal.
Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve
prevalecer a orientação do Ministério Público que atua funcionalmente na Justiça
em que tramita o processo:
[...]
Em verdade, o §5o do artigo 5o da
admite o
Lei no 7.347/1985
litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados
na defesa dos interesses e direitos difusos ou coletivos previstos na referida Lei.
Não obstante, entendo que o MPF possui legitimidade ativa ad causam
exclusiva para atuar nas Ações Civis Públicas em tramitação na Justiça
Federal, o que, por sua vez, insere o MPE na função de assistente simples do
MPF, estando disciplinada suas atividades nos artigos 121 a 123 do CPC, que
assim dispõem:
[...]
A lógica processual aponta que o assistente, na condição jurídico de
“auxiliar”, somente pode praticar os atos processuais que não contrariem a
vontade manifestada pela parte principal.
Assim, considerando que o
federal se manifestou informando que
parquet
havia adotado posicionamento contrário àquele do Ministério Público Estadual, não
se mostra processualmente cabível o conhecimento da apelação do MPE.
Isto posto, nego provimento à apelação do Ministério Público de Estado de
São Paulo, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.
É o voto.

Em sede de embargos declaratórios, o Tribunal de origem assim dispôs (fl.
2583):

Ademais, não cabe acolher os embargos de declaração, quando nítido,
como no caso vertente, que foram opostos com caráter infringente, objetivando o
reexame da causa, com invasão e supressão da competência que, para tal efeito, foi
reservada às instâncias superiores, pela via recursal própria e específica, nos termos
da pacífica jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça,
[...]
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Pois bem, a parte recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional,
porquanto, não obstante a oposição de embargos de declaração com o objetivo de sanar o
vício de omissão, a Corte
rejeitou o recurso integrativo sem sanar o aduzido
a quo
defeito quanto à legitimidade ativa do Ministério Público Estadual com base na
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

no
da Lei Complementar n.
c.c. 80 da
Lei n. 6.938/1981,
art. 37, inciso II,
75/1993
Lei n. 8.625/1993.
Nos embargos de declaração opostos ao acórdão de origem, alegou-se o
seguinte, no ponto (fls. 1834-1839):

Todavia, o Ministério Público Federal ofertou parecer (ID 100528241 - fls.
daquele pdf), no qual, em relação à legitimidade ativa do
arguiu o
20/34
MP/SP,
seguinte:
[...]
Em relação ao Ministério Público a Constituição Federal
define:
São funções institucionais do Ministério Público: (...)
Art. 129.
[...]
A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (
§1o, in fine) prevê que o Ministério Público
Lei n. 6.938/81, art. 14,
da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio
ambiente.
No caso concreto, o dano ou perigo de dano ambiental
atingiria um bem da União, assim, é indubitável o interesse desta e a
competência da Justiça Federal. No entanto, ao lado do interesse da
União em proteger um bem de sua titularidade, há um interesse público,
consubstanciado num interesse maior, difuso, de proteger o meio
ambiente, bem de toda a coletividade. Neste passo, quem deverá propor
a ação civil pública de proteção ambiental o Ministério Público Federal
ou o Ministério Público Estadual?
Tanto faz, se o Ministério Público Federal ou o Ministério
Público Estadual. Ambos, em litisconsórcio ou não, podem propor a
ação e vice-versa. Imprescindível é que o bem ambiental seja protegido,
já que esta é sua função institucional. Entendimento contrário equivale
a dizer que, como o Ministério Público não é o titular do direito difuso
e indisponível tutelado, não possui legitimidade em um ou outro caso.
Conforme dicção do artigo 37, II do Estatuto do Ministério Público da
União (Lei Complementar n.
II), o Ministério Público
75/93, art. 37,
Federal exercerá as suas funções:
[...]
E a aplicação recíproca da norma é verdadeira por força de lei,
tendo em vista a previsão do artigo 80 da
(Lei Orgânica
Lei 8.625/1993
Nacional do Ministério Público, expressa nos seguintes termos:
"Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as
normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União”.
Por derradeiro, uma coisa é competência, outra legitimidade
ativa.
Portanto, à vista da Constituição Federal e da legislação, data
do entendimento esposado pela sentença, a atuação do
maxima venia
Ministério Público do Estado de São Paulo em nada atropela a atuação
do órgão congênere na esfera federal.
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

Ademais, in casu, o Ministério Público Federal limitou-se a
requerer o prosseguimento do feito a fl. 568 e em momento algum
manifestou-se pela ilegitimidade do autor. A manifestação juntada a fls.
refere-se a um arquivamento de procedimento no âmbito
569/572
administrativo, o que, à luz do princípio da independência de instâncias,
não macula a legitimidade do Ministério Público Estadual para esta
ação.
Conclui-se, assim, que a manifestação do MPF na seara
administrativa não tem o condão de obstar a atuação do
na
MP/SP
esfera judicial, tendo-se por descabida a preliminar de ilegitimidade
ativa do Ministério Público do Estado de São Paulo para a presente
Ação Civil Pública."
Como se nota, o MPF levantou argumentos jurídicos não enfrentados
no r. acórdão recorrido que poderiam alterar a sorte do julgamento, em
especial no que concerne à aplicação: a) do artigo 14, §1o, da
e
Lei n. 6.938/81;
b) do artigo 37, II, da Lei Complementar n.

o artigo 80 da
75/93 c/c
Assim, venia concessa, o V. Acórdão foi omisso em relação aos
Lei 8.625/1993.
argumentos lançados expressamente no pronunciamento ministerial. Nesse
quadro, cabe destacar a necessidade de oposição dos presentes embargos para
que seja sanada a omissão e, ainda, se for o caso, para fins de
prequestionamento de todas as normas legais acima referidas, inclusive no que
concerne ao
II, do CPC.
art. 1.022,
Registre-se que, a toda evidência, a correção da omissão apontada poderá
alterar o comando final da decisão embargada.
Por tal motivo, o Ministério Público Federal requer expressamente a
concessão de efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, o que,
como já pacificado na jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, é
absolutamente plausível. Neste sentido, confira-se:
[...]
Aliás, o § 2o do
e também o §4o do
ambos do
art. 1.023
art. 1024,
indicam que o efeito infringente foi encampado pelo legislador.
CPC/2015,
Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer o conhecimento e
provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que, após a intimação
da parte embargada para, nos termos do
§ 2o, do CPC, apresentar
art. 1.023,
contrarrazões se assim o desejar, seja sanada a omissão apontada, pronunciando-se
este tribunal expressamente sobre os argumentos jurídicos levantados no
pronunciamento ministerial supra destacado (ID 100528241 - fls.
daquele
20/34
pdf), e, se for o caso, lhe confira efeitos modificativos.

De fato, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a
legitimidade ativa do Ministério Público Estadual com base na
no
Lei n. 6.938/1981,
da Lei Complementar n.
c.c. 80 da
art. 37, inciso II,
75/1993
Lei n. 8.625/1993, na
defesa dos interesses e direitos difusos ou coletivos, questão essencial ao deslinde da
.
controvérsia
Assim, tendo o Tribunal
se recusado a emitir pronunciamento sobre os
a quo
aludidos pontos controvertidos, oportunamente trazido pelo ora recorrente nos embargos
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

de declaração (fls. 1834-1839), ocorreu negativa de prestação jurisdicional e a
consequente violação do
do CPC.
art. 1.022
Vale destacar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre
negativa da devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem
deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da causa,
suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu, na espécie, porquanto
impedira o posterior reexame no julgamento do recurso especial.
A título ilustrativo, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ. NÃO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL. COBRANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
OMISSÃO CARACTERIZADA. ANULAÇÃO PARCIAL DO
CPC/1973.
ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REJULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo o Tribunal
se recusado a emitir pronunciamento sobre
a quo
questão relevante ao deslinde da controvérsia - entendimento da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional e Súmula do CARF acerca da cobrança de estimativas mensais
do IRPJ -, oportunamente trazida pela parte ora recorrente nos embargos de
declaração, ocorreu negativa de prestação jurisdicional e a consequente violação do
do
art. 535
CPC/1973.
2. É importante registrar que não se aplica o prequestionamento ficto do
do
a recurso especial interposto sob a égide do
art. 1.025
CPC/2015
CPC/1973.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(
Segunda
REsp n. 1.869.277/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
29/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Caracteriza-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando, por
CPC/2015
deficiência de fundamentação no acórdão ou por omissão da Corte
quanto aos
a quo
temas relevantes no recurso, o órgão julgador deixa de apresentar, de forma clara e
coerente, fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.623.348/RO,
Primeira Turma, julgado em
DJe
)
26/4/2021,
12/5/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
NOVO EXAME DO FEITO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA
O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

2. Fica configurada ofensa ao
do do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
apesar de devidamente provocado em sede de embargos de declaração, não
a quo,
se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.443.637/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
11/10/2019.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
E
RECONVENÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
DISTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°, IV, E 1.022, I
E II, DO
QUESTÕES RELEVANTES, EM TESE, À SOLUÇÃO DA
CPC/2015.
CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
decisum
CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, ocorre violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, I e II, do
quando o Tribunal de origem deixa de enfrentar
CPC/2015
questões relevantes ao julgamento da causa, suscitadas pela parte recorrente.
Adotando tal orientação: STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.377.683/SP,
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
de
01/10/2020;
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
REsp 1.915.277/RJ,
TURMA, DJe de 27/04/2021.
III. No caso, embora o Tribunal
tenha sido instado no Apelo,
a quo
inclusive mediante Embargos de Declaração, a se pronunciar sobre questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, quedou-se silente aquele Sodalício sobre tais
matérias, que se revelam relevantes e podem conduzir à modificação do
entendimento perfilhado pela Corte de origem.
IV. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão que, em face da
reconhecida violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do
conheceu
CPC/2015,
do Agravo em Recurso Especial e deu provimento ao Recurso Especial, a fim de
anular o acórdão que julgou os Embargos Declaratórios, determinando o retorno dos
autos à origem, para novo julgamento, sanando-se as omissões indicadas.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.810.873/GO,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de

)
18/12/2023,
20/1 2/2023.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para
anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e, como corolário,
devolver os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento
com a análise da seguinte questão: legitimidade ativa do Ministério Público Estadual
com base na
no
da Lei Complementar n.
Lei n. 6.938/1981,
art. 37, inciso II,
75/1993
julgando prejudicados os demais tópicos recursais.
c.c. 80 da Lei n. 8.625/1993,
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

É o voto.
Documento eletrônico VDA55629760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:21
Código de Controle do Documento: bf66fc26-c8f7-41cf-990a-49f8f46a833b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.231.069 / SP
Número Registro: 2025/0326504-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064018920154036104 64018920154036104
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: MAIRA SÍLVIA DUARTE PEIXOTO - SP082593
GUSTAVO PERES SALA - SP156502
CHRISTIANNE RODRIGUES DE MATOS LOPES - SP201552
MARIO RODRIGO ZAED - RJ125243
RECORRIDO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55916636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:53
Código de Controle do Documento: 5c680a4a-a371-4dca-94a5-f429d9529110

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:53
Código de Controle do Documento: 5c680a4a-a371-4dca-94a5-f429d9529110